Tribunal: STM
Processo: 7000853-96.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000853-96.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E JERMISSON CIRQUEIRA DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E JERMISSON CIRQUEIRA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento aos apelos do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública
da União, para manter inalterada a Sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/04/2021 14:53:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21932c4fff
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000853-96.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E JERMISSON CIRQUEIRA DA SILVA.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E JERMISSON CIRQUEIRA DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFESA. ART. 254, "CAPUT", CPM.
DESCLASSIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ART. 303, § 2º, CPM. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DE
PECULATO-FURTO. AUSENTE. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Impossibilidade de comprovação da retirada da munição da OM pelo réu valendo-se de sua
função de militar como meio facilitador do crime, o que impede a configuração do delito de
peculato-furto.
II - Provas capazes de corroborar o crime de receptação das munições furtadas na OM,
ausentes quaisquer elementos capazes de justificar a ação praticada pelo réu,
descaracterizando-se a incidência de causa excludente de antijuricidade e de culpabilidade,
bem como inexiste causa apta a afastar sua culpabilidade.
Apelos conhecidos e não providos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Exmo. Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento aos
apelos do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de abril de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/04/2021 14:53:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21932c4fff

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000853-96.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E JERMISSON CIRQUEIRA DA SILVA.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E JERMISSON CIRQUEIRA DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da
União (DPU), em patrocínio de JERMISSON CIRQUEIRA DA SILVA (apelante/apelado), contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 11ª CJM que, por maioria, o condenou, por
desclassificação, como incurso no crime previsto no art. 254, caput, do CPM (receptação), à pena de 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de detenção, com o regime inicialmente aberto, o direito à suspensão condicional da
execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade (Evento 242, Proc.
n° 7000515-54.2018.7.11.0011).
2. Em síntese, narra a denúncia que o apelante/apelado, aproveitando-se da facilidade que a qualidade de
militar o garantia, subtraiu, no final de 2017, 12 (doze) cartuchos de calibre 7.62 x 51 mm, marca CBC, e 23
(vinte e três) cartuchos de festim, marca CBC, calibre 7,62 x 51 mm (Auto de Apreensão - Evento 1, doc.5, fls.
2/5, Proc. nº 7000044-38.2018.7.11.0011), do 22º Batalhão de Infantaria, Palmas - TO. Referidas munições
foram encontradas na casa do apelante/apelado no dia 5/12/2017, após ele ter sido preso em flagrante delito
por policiais federais da Superintendência Regional da Polícia Federal, em razão de estar envolvido no crime de
furto qualificado mediante explosão do terminal eletrônico bancário da Caixa Econômica Federal, instalado na
Universidade Federal de Tocantins (UFT) daquela cidade (Evento 5, doc. 2, Proc. n° 7000515-
54.2018.7.11.0011).
3. O apelante foi devidamente citado em 1/12/2018 (Evento 28, Proc. n° 7000515-54.2018.7.11.0011).
4. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar foram ouvidas em 13/8/2019: ST EMILIO ROBERTO
SOUSA E SILVA, 2º Sgt CLÉSIO JÚLIO DE OLIVEIRA e 2º Sgt JOÃO BATISTA CRUZ (Eventos 116 e 118, Proc. nº
7000515-54.2018.7.11.0011). A oitiva das testemunhas da defesa, ex-Cb ANDRÉ DA SILVA RODRIGUES e ex-Cb
CHARLES GONÇALVES DE SOUZA, ocorreu em 17/3/2020 (Eventos 189 e 201 do mesmo Processo).
5. O ora apelante/apelado foi qualificado e interrogado em 17/3/2020 (Eventos 189 e 201, Proc. n° 7000515-
54.2018.7.11.0011).
6. As alegações escritas, nos termos do art. 428 do CPPM, foram apresentadas pelo Ministério Público
Militar (Evento 214, Proc. nº 7000515-54.2018.7.11.0011) e pela defesa do apelante/apelado (Evento 217, do
mesmo Processo).
7. A Sentença recorrida foi proferida no dia 9/9/2020 e disponibilizada em 16/9/2020, data em que foram
expedidas as intimações eletrônicas para o MPM e para a DPU (respectivamente, Eventos 240 a 244, Proc. nº
7000515-54.2018.7.11.0011), tendo sido confirmadas no dia 26 seguinte (Evento 249 do mesmo Processo).
8. Em 5/10/2020, o Ministério Público Militar interpôs recurso de apelação (Evento 250, Proc. nº 7000515-
54.2018.7.11.0011). Em suas razões requer a reforma da r. Sentença para que o ora apelante/apelado
JERMISSON seja condenado pelo crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM (peculato-furto). Para tanto, defende
que ele confessou, em sede inquisitorial, na presença de advogado, ter subtraído as munições, sendo que, em
Juízo, não negou tal declaração, mas apenas afirmou não se lembrar de ter falado na inquirição feita no IPM
(Evento 1, doc. 1).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/04/2021 14:53:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21932c4fff
9. O MPM afirma, ainda, que a condição de militar da ativa do apelante/apelado, com participação em
exercícios e serviço de guarda, permitiu que ele furtasse as munições da OM, inclusive porque eram os
próprios soldados e cabos que devolviam as munições para os sargentos, possibilitando, por sua vez, o desvio
delas. Finaliza explicando que não é possível precisar exatamente a data do crime porque a Administração
Militar não tomou ciência dos fatos logo após o ocorrido, mas, entretanto, não há dúvidas de que os elementos
dos autos levam à conclusão de que o apelante/apelado subtraiu as munições quando teve acesso a elas em
algum exercício, o que configura o crime de peculato furto, não o de receptação.
10. Por sua vez, na mesma data, a DPU interpôs recurso de apelação (Evento 251, Proc. nº 7000515-
54.2018.7.11.0011). Em seu arrazoado, requer a reforma da r. Sentença para que o apelante/apelado
JERMISSON seja absolvido dos delitos previstos nos art. 303, § 2º, CPM ou no art. 254, caput, do CPM, por não
existirem provas suficientes para condenação. Alega que não ficou comprovada a autoria do fato, uma vez que
não era possível ele retirar as munições do quartel em virtude do rigoroso controle para utilização de munições
dentro e fora do quartel, conforme alegado pelas testemunhas defensivas. Informa que ele trabalhava como
motorista do Comandante, o que dificultaria ainda mais uma possível retirada delas (Evento 1, doc. 3).
11. Prossegue a defesa afirmando que os depoimentos das testemunhas ministeriais são contraditórios e que o
apelante/apelado, no interrogatório, afirmou que não tinha conhecimento das munições encontradas em sua
residência e não esteve na posse das referidas. Conclui que não há provas suficientes para embasar a
condenação do apelante/apelado em relação a qualquer crime, razão pela qual deve ser absolvido.
12. Em contrarrazões ao recurso ministerial, a defesa pretende a absolvição do apelante/apelado por entender
que não está comprovada a autoria do fato delitivo ou qualquer evidência que confirme as alegações do MPM,
aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM (Evento 1, doc. 6).
13. Por seu turno, em contrarrazões, o MPM requer o não provimento do recurso defensivo e que seja o
apelante/apelado condenado pela prática do crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, CPM), por estar
demonstrado, por prova documental e testemunhal, que as munições apreendidas na casa do
apelante/apelado, durante a operação policial, pertenciam ao Exército Brasileiro, não se aplicando, portanto, o
princípio do in dubio pro reo (Evento 1, doc. 4).
14. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, a qual opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, com
improvimento do apelo defensivo e provimento do recurso de apelação do MPM, a fim de que o ora
apelante/apelado JERMISSON seja condenado nas sanções do crime militar de peculato-furto (art. 303, § 2º, do
CPM), nos exatos termos expostos nas Razões de Apelação do Ministério Público de 1ª Instância (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/04/2021 14:53:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21932c4fff
VOTO

Verifico que as Partes são legítimas para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie e foram
tempestivamente interpostas. As intimações eletrônicas foram expedidas para o Ministério Público Militar
(MPM) e para a Defensoria Pública da União (DPU) no dia 16/9/2020 (Eventos 240 e 241, Proc. nº 7000515-
54.2018.7.11.0011), tendo sido confirmadas no dia 26 seguinte (Evento 249 do mesmo Processo). Em
5/10/2020 o MPM e a DPU interpuseram os respectivos recursos de apelação (Eventos 250 e 251, Proc. nº
7000515-54.2018.7.11.0011). Portanto, conheço dos recursos, uma vez que estão preenchidos os pressupostos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Inicialmente, analiso o recurso ministerial.
3. Segundo o órgão acusatório, a Sentença deve ser reformada para manter a classificação do crime de
peculato-furto (art. 303, § 2º, CPM), constante da denúncia e das alegações escritas, pois o ora
apelante/apelado era militar da ativa e, nessa condição, teria acesso a munições quando em testes ou
exercícios de tiro, ou até mesmo em serviço de guarda (Evento 250, Proc. nº 7000515-54.2018.7.11.0011).
4. Não assiste razão ao MPM.
5. Cabe examinar a pertinência da hipótese deduzida na peça vestibular, qual seja, o artigo 303, § 2º, do
Código Penal Militar, que assim estabelece:
"Art. 303.
(...)
§ 2° Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou
bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da
facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário."
6. Entendo que o peculato-furto não se adequa ao presente caso, por não refletir a necessária tipicidade. De
fato, compulsando os presentes autos, verifica-se que as elementares condizentes com a facilidade
proporcionada pela qualidade de militar ou de funcionário, indispensáveis para a caracterização do delito em
questão, não ficaram caracterizadas.
7. Deve ser possível observar um maior compromisso, um dever de lealdade à coisa pública que deve permear
a conduta daqueles que servem ao Estado, em especial, os militares para com suas respectivas Armas. É
exatamente isso, a meu sentir, que justifica em um crime de peculato-furto a possibilidade de apenar um
militar em até 20 anos de reclusão.
8. No caso em tela, como se verifica na leitura dos autos, a subtração, em si, das munições pertencentes ao
Exército Brasileiro, encontradas na casa do ora apelante/apelado no momento de sua prisão em flagrante pelo
crime de furto qualificado mediante explosão do terminal eletrônico bancário, não ficou devidamente
comprovada, ou seja, não há prova do suposto furto da res. Isto é, não há nos autos qualquer prova de que o
ora apelante/apelado tenha subtraído a res em questão, ou de que tenha contribuído para que fosse subtraída.
9. Evidentemente que, sendo militar, tinha trânsito livre na reserva de armamento, entretanto o fato de ter
acesso às dependências da Unidade Militar em que trabalha não é suficiente para caracterizar o crime de
peculato, senão estaríamos a condenar por peculato-furto todo e qualquer furto de bem da Fazenda Nacional
realizado por militar, tornando letra morta, para integrantes das FFAA, a previsão do crime de furto, constante
no artigo 240, § 5º, do CPM, por exemplo.
10. Ocorre que, no presente caso, trata-se de militar, sim, porém soldado, que exercia função de motorista do
Comandante, segundo depoimento das testemunhas de defesa ex-Cb Charles Gonçalves de Souza e ex-Cb
André da Silva Rodrigues (Evento 201, Proc. nº 7000515-54.2018.7.11.0011), do qual não se afirma estar em
função de vigilância ou de qualquer outra que lhe propiciasse o acesso aos bens, não podendo, portanto, a
qualidade de militar que ostentava ser caracterizada como elementar exigível para a configuração do delito de
peculato-furto.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/04/2021 14:53:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21932c4fff
11. Penso, portanto, que se deve ponderar em cada caso a razoabilidade de se subsumir à norma do artigo 303
do CPM a conduta de subtração de coisa pública praticada pelo militar, sobretudo quando estamos diante de
soldados, dos quais não são exigíveis a responsabilidade e o denodo para com a Administração Militar,
juridicamente protegidos no crime de peculato.
12. Assim, não obstante ser norma vigente, não deve ser aplicada de maneira absoluta e inflexível, a fim de
que tal aplicação seja assegurada a qualquer custo, mesmo que se afastando da realidade social. Vejo que os
critérios de proporcionalidade e de razoabilidade que o caso requer se amoldam melhor à desclassificação para
o crime de receptação.
13. Isso porque, como visto, não foi possível comprovar a retirada da munição da OM, contudo, não resta
dúvida de que ela foi encontrada na casa do ora apelante/apelado, conforme consta no Auto de Apreensão
(Evento 1, doc.5, fls. 2/5, Proc. nº 7000044-38.2018.7.11.0011). Deste modo, a conduta praticada por ele se
amolda perfeitamente ao tipo do crime de receptação, previsto no art. 254, caput, do CPM, como se verifica a
seguir:
"Receptação
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime, ou
influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos."
14. Nesse esteio, em razão da realidade fática, não há como tipificar o delito como sendo peculato, mas, sim,
receptação, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida. Diante disso, há que se negar o recurso
ministerial.
15. Passo agora à análise do recurso defensivo.
16. A DPU, em seu apelo, requer a reforma da Sentença a quo para que o apelante/apelado JERMISSON seja
absolvido dos delitos previstos no art. 303, § 2º, CPM, ou no art. 254, caput, do CPM, por não existirem provas
suficientes para sua condenação.
17. Também não assiste razão à Defensoria Pública da União.
18. Embora a defesa sustente a ausência de provas para amparar o decreto condenatório, verifica-se que, após
a prisão em flagrante do apelante/apelado, por policiais federais da Superintendência Regional da Polícia
Federal, em razão de estar envolvido no crime de furto qualificado mediante explosão do terminal eletrônico
bancário da Caixa Econômica Federal, ficou comprovado, mediante Auto de Apreensão (Evento 1, doc.5, fls.
2/5, Proc. nº 7000044-38.2018.7.11.0011), que as munições furtadas da OM estavam na casa do
apelante/apelado. Portanto, o fato amolda-se, com exatidão, ao crime previsto no art. 254, caput, do CPM.
19. Ademais, não foram trazidos aos autos elementos capazes de justificar a ação praticada pelo
apelante/apelado, descaracterizando-se qualquer incidência de causa excludente de antijuricidade e de
culpabilidade, bem como inexiste qualquer causa apta a afastar sua culpabilidade. Diante disso, não é possível
aplicar o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do ora apelante/apelado com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM, como pretende a defesa.
20. Por fim, apenas por apego ao debate, insta consignar que não seria possível afirmar, no presente caso, que
a desclassificação ocorrida trata de hipótese de mutatio libelli e que, por não ter sido ventilada em alegações
escritas, tornaria a sentença nula.
21. O art. 437, alínea "a", do CPPM, determina que:
"Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha
de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em
alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la;"
22. Com base no referido dispositivo, infere-se que é possível dar ao fato definição jurídica diversa da atribuída

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/04/2021 14:53:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21932c4fff
na denúncia. A partir dos fatos narrados na peça acusatória, pressupondo-se que o juiz conheça a lei, é
evidente que ele tenha sua concepção jurídica sobre qual dispositivo legal aqueles fatos realmente se
subsumam, tendo-se em consideração que, em realidade, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e
não da capitulação indicada pelo Parquet. Por isso, não há óbice em se aplicar o instituto da mutatio libelli no
momento da sentença, exatamente por inexistir alteração substancial nos fatos, sem importar em prejuízo à
defesa.
23. E é justamente isso que ocorreu no presente caso. O Conselho Julgador, ao analisar os fatos descritos na
exordial acusatória, houve por bem desclassificar o crime para o previsto no art. 254 do CPM. Note-se que os
fatos pelos quais ele procedeu à referida desclassificação já estavam devidamente narrados na inicial, como o
trecho acima transcrito. Desta forma, o CPJ tão somente o amoldou em um tipo diverso, com sanção penal
mais branda.
24. Assim a procedida desclassificação não feriu o princípio da correlação entre acusação e sentença, que
determina que entre a peça inicial e a peça que põe fim ao processo há de se observar que o réu seja julgado
pelo fato imputado na denúncia, não podendo o juiz julgar o réu por fato de que não foi acusado (extra ou ultra
petita), sob pena de nulidade.
25. Inclusive, insta consignar que a Justiça Militar já possui entendimento pacificado quanto à possibilidade de
nova definição jurídica dos fatos narrados na denúncia, após as alegações escritas, quando não houver prejuízo
ao réu, conforme se verifica no Enunciado nº 5 da Súmula desta Corte:
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos
de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais,
desde quando importe em benefício para o réu e conste da matéria fática."
Portanto, não há qualquer nulidade na Sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos apelos do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da
União, para manter inalterada a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.